Tribunal: TJMT
Processo: 1018403-17.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018403-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Imissão, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (AGRAVANTE), ANA LUCIA GUEDES MOTTINHA - CPF: 543.562.297-20 (AGRAVADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANA LUCIA GUEDES MOTTINHA (AGRAVANTE), NELCI ZANQUET - CPF: 334.208.239-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
INVENTÁRIO
AJUIZADO POR CREDOR – NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DOS BENS DO ESPÓLIO – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DAS HERDEIRAS – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Embora não se desconheça que para o exercício pleno de da incumbência de gerir os bens, torna-se necessário a imissão do inventariante na posse do patrimônio a ser administrado, é prudente aguardar a citação das herdeiras, que, pelo que consta, são maiores e capazes, até mesmo para averiguação de eventual inventário extrajudicial que poderá influenciar no prosseguimento da lide.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1018403-17.2023.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Inventário, indeferiu a imissão provisória do inventariante na posse de todos os bens do espólio, além da busca e apreensão de todos os veículos.

O agravante alega que o espólio é composto por um imóvel, quatro veículos e valor em conta bancária.

Diz que o inventariante buscou averiguar e promover ações necessárias à administração dos bens, no entanto foi impedido de adentrar na casa, que está fechada e não habitada, porque se localiza em condomínio fechado.

E mais, um dos automóveis está se deteriorando, parado em frente à casa.

Argumenta que busca a imissão provisória na posse dos bens a fim de zelar, conservar e administrar o patrimônio inventariado.

Argui que o pedido está amparado no art. 618 inc. I, e art. 75, inc. VII, do CPC.

Afirma que apesar de haver herdeiros que ainda não foram citados, tal cenário não afastará seus interesses, mesmo porque a posse provisória do inventariante será lavrada com a garantia de fiel depositário (art. 2.020 do C.C).

Acrescenta que a administração dos bens é de responsabilidade do inventariante que não depende de autorização individual de cada herdeiro.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 178583179).

Sem contraminuta (Id. 180039683).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento que, em Ação de Inventário, indeferiu a imissão provisória do inventariante na posse de todos os bens do espólio, além da busca e apreensão de todos os veículos.

Nelci Zanqueti requereu a abertura do inventário, em razão de ser credora de Ana Lucia Guedes Mottinha, falecida em 25-02-2020 (inciso VI do art. 616 do CPC).

Segundo consta, ela era viúva, deixou três herdeiras, porém o inventário não foi instaurado.

Jaderson Rocha Reinaldo, advogado de Nelci Zanqueti, foi então nomeado inventariante.

Feitas diversas pesquisas, foi requerida a imissão provisória dele (inventariante) na posse de todos os bens do espólio (art. 618, inc. II, do CPC), incluindo um imóvel residencial e veículos.

O pedido foi indeferido e determinada a intimação das herdeiras (Id n. 123920276 dos autos em primeiro grau).

Nos termos do que preceitua o art. 618, do CPC, cabe ao inventariante administrar o espólio, zelando-lhe os bens, podendo ainda alienar, transigir e pagar dívidas (art. 619).

In casu
, embora não se desconheça que para o exercício pleno de tal incumbência, torna-se necessário a imissão na posse do patrimônio a ser administrado, é prudente aguardar a citação das herdeiras, que, pelo que consta, são maiores e capazes, até mesmo para averiguação de eventual inventário extrajudicial que poderá influenciar no prosseguimento desta lide.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO CRISTALINO. PERIGO DE DANO DISPENSADO. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDADO RECEIO DE LESÃO A DIREITO. 1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"(art. 300), bem como que"a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito"(art. 301). 2. A tutela provisória pode ser concedida com base na urgência (cautelar ou antecipada), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo; ou com fulcro na evidência, caracterizada por situações que autorizam a concessão de tutela jurisdicional, quando o direito se apresenta cristalino, evidente, dispensando-se o perigo de dano e o resultado útil do processo. 3
."O poder geral de cautela, regrado pelo art. 798 do CPC, autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação"
(AgRg na Pet na MC 20.839/SP, QUARTA TURMA, DJe de 05/11/2014). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1735781 PR 2020/0188579-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Por conseguinte, impõe-se, por ora, a manutenção da decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023